Tribunal: TJDFT
Processo: 0709047-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SUSPENSÃO. POSSE. EXERCÍCIO. PROFESSOR. EDUCAÇÃO BÁSICA. REDE PÚBLICA. HISTÓRIA. RESERVA. VAGAS.
1. Os nomeados para o cargo de professor de educação básica pelo Decreto Distrital de 5 de março de 2020 não se enquadram na suspensão de posse e exercício de candidatos aprovados em concursos públicos no âmbito do Distrito Federal.
2. Os editais de concurso público devem reservar vinte por cento (20%) das vagas para serem preenchidas por pessoas com deficiência.
3. Remessa necessária desprovida.